Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNO MENTAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. LEI No 10.216/01. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR O DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Remessa necessária decorrente de sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido autoral para determinar a internação compulsória do requerido em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, às expensas do ente público, conforme relatório médico e nos termos da Lei no 10.216/2001. As partes não interpuseram recurso voluntário.

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que impôs ao ente público a obrigação de realizar a internação psiquiátrica compulsória do requerido, considerado o direito constitucional à saúde e a necessidade de intervenção estatal diante da ineficácia dos recursos extra-hospitalares.

3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal de 1988 (art. 196) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 204), impondo ao Estado o dever de promover políticas públicas voltadas ao bem-estar físico, mental e social. Além disso, a Lei no 10.216/2001 prevê que a internação psiquiátrica compulsória é medida excepcional, admitida apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, desde que fundamentada em laudo médico circunstanciado e destinada à reinserção social do paciente (arts. 3o, 4o e 6o).

4. No caso, o relatório médico juntado aos autos comprovou a gravidade do quadro do requerido, que, devido a transtornos mentais e uso de drogas, passou a colocar a si e sua família em situação de risco, sendo indicada a internação compulsória após esgotadas as tentativas de tratamento extra-hospitalar.

5. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.